Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-86.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000818-86.2021.8.05.0057

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUCIAN SANTOS BARBOSA SOUZA

Advogado(s): VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA AUSÊNCIA DO VÍCIO. ANÁLISE COM MÉRITO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo e manteve sentença que impôs a condenação ao pagamento de progressões funcionais e gratificações previstas na Lei Municipal n. 276/2016, bem como fixou honorários advocatícios de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação, majorando-os em razão da sucumbência recursal, sendo alegadas omissão, contradição e questão de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ao manter a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, sob o argumento de se tratar de sentença ilíquida; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das provas relativas ao preenchimento dos requisitos para progressões e gratificações funcionais; e (iii) determinar se os Embargos de Declaração foram utilizados como meio inadequado para rediscussão do mérito e revaloração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à revisão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é apenas a interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, inexistente quando há coerência lógica entre as razões de decidir e a conclusão adotada.

O acórdão embargado é claro e coerente ao manter o arbitramento dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, por entender que a sentença possui natureza líquida, dependendo apenas de cálculos aritméticos para sua quantificação, não havendo questão de ordem pública a ser sanada.

A fixação imediata dos honorários advocatícios mostra-se adequada ao caso concreto, não se aplicando a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC, por inexistir sentença ilíquida.

Não há omissão quando o Tribunal enfrenta de forma suficiente a matéria fática e jurídica relevante para o deslinde da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes.

O acórdão embargado analisou expressamente os documentos constantes dos autos, indicando os IDs correspondentes e reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para as progressões e gratificações, nos termos da Lei Municipal n. 276/2016.

A discordância da parte embargante quanto à valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito por via inadequada.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é debatida no acórdão, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

Inexistente intuito protelatório ou litigância de má-fé, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração de embargos com finalidade meramente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas.

A sentença cuja quantificação depende apenas de cálculos aritméticos possui natureza líquida, permitindo a fixação imediata de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8000818-86.2021.8.05.0057

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8000818-86.2021.8.05.0057
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DE
CÍCERO DANTAS

e

e
mbargad
o
,
JUCIAN SANTOS BARBOSA SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de não conhecimento ventilada nas contrarrazões,
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12